Tribunal: TJSP
Processo: 1006267-49.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Parcial procedência. Insurgência da instituição financeira. Apresentação de documentos em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento. Ofensa ao art. 435 do CPC. Documentos que não são novos e deveriam ter sido

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Parcial procedência. Insurgência da instituição financeira. Apresentação de documentos em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento. Ofensa ao art. 435 do CPC. Documentos que não são novos e deveriam ter sido trazidos em sede de contestação. Preclusão. Tarifa de Avaliação do Bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada. Abusividade reconhecida. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários recursais fixados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006267-49.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MAURICIO SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
2
VOTO No: 45.367
APEL. No: 1006267-49.2020.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Rubens Pedreiro Lopes
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO.: Mauricio Soares dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelação. Contrato bancário. Financiamento de
veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional
para
exclusão
dos
encargos
apontados
como
indevidos segundo a legislação de regência. Parcial
procedência. Insurgência da instituição financeira.
Apresentação de documentos em sede recursal.
Impossibilidade de conhecimento. Ofensa ao art. 435
do CPC. Documentos que não são novos e deveriam
ter sido trazidos em sede de contestação. Preclusão.
Tarifa de Avaliação do Bem. Incidência da tese
firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas
958).
Avaliação
não
demonstrada.
Abusividade
reconhecida. Seguro prestamista. Venda casada.
Aplicação da tese firmada em sede de recurso
repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de
demonstração da possibilidade de o consumidor
escolher ou não os produtos oferecidos. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Honorários recursais fixados. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 105/112, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento bancário,
condenando a instituição financeira à devolução dos valores pagos por força da
contratação de seguro prestamista e tarifa de avaliação de veículo, cujas
cobranças foram consideradas abusivas, mantendo a higidez dos demais
termos contratuais.
Ante a sucumbência recíproca, as custas e despesas
foram distribuídas e compensadas entre as partes, competindo a cada litigante
arcar com os honorários dos patronos de seus adversários, arbitrados em
R$800,00 para cada um, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
3
Recorre a instituição financeira, reiterando a regularidade
de todos os encargos e tarifas previstas na avença, ressaltando que o seguro
de proteção financeira foi contratado por livre e espontânea vontade do
consumidor, não se configurando venda casada, especialmente por ter sido
contratado junto a seguradora que não pertence ao grupo Bradesco. Argumenta
que a exigência da tarifa de avaliação de bem é regular, prestado o respectivo
serviço.
Recebido e respondido, subiram os autos para exame da
controvérsia.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre estabelecer a impossibilidade de
conhecimento dos documentos acostados ao recurso (fls. 120/135).
A juntada deveria ter ocorrido ao tempo de sua defesa
nos autos, tratando-se de documentos que compunhas toda a contratação
discutida nos autos. Ao serem apresentados com o apelo, não podem ser
conhecidos, exatamente por serem extemporâneos.
Documento novo para o processo é aquele que
documenta uma relação jurídica desconhecida pela parte sem que pudesse por
isso mesmo apresentá-lo, à época, com o ajuizamento da demanda ou na
contestação, que são os momentos reservados para a instrução da causa.
O diploma processual, em seu art. 435, prevê a
possibilidade de a parte juntar aos autos, a qualquer momento, documentos
novos. Entretanto, novo é o que ocorreu depois e não o que apenas revela uma
parte da própria controvérsia havida entre as partes em justificativa da
necessidade do processo, sendo já conhecido e, pois, sabido pela parte para
permitir a sua vinda antes e não depois, como sucedeu aqui, por equívoco, para
excluir o seu exame, relevância e valoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
4
Outrossim, em seu parágrafo único, o artigo em
referência permite a apresentação após o momento oportuno, desde que a
parte que o tornou público comprove a impossibilidade de fazê-lo à época,
entretanto, não é o que ocorreu nos autos.
A sua juntada é impertinente e viola o devido processo.
Quanto ao mérito, nada há a reparar na bem lançada
sentença.
Como se sabe, a tarifa de avaliação de bem, cuja
regularidade é impugnada no presente recurso, foi objeto de julgamento pelo C.
STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), por meio
do qual foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
5
sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Aplicando-se a tese firmada, conclui-se que a Tarifa de
Avaliação do Bem, no valor de R$ 485,00 é abusiva, pois não demonstrada a
efetiva prestação de serviço de avaliação.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a
tese firmada no julgamento recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora [...]. 4. RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
6
DESPROVIDO”. (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, julgado
em 12/12/18, DJe 17/12/18).
Para melhor interpretação do texto da ementa acima,
interessa a análise o voto condutor do recurso repetitivo, que descreve um
exemplo de cláusula que o consumidor não é compelido a contratar o seguro:
“Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato
juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção
Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não” (STJ
REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
A preocupação do voto condutor com uma cláusula, que
permita ao consumidor a contratação e, diga-se, a não contratação, do seguro,
se deve ao fato de que, muitas vezes, o que cabe ao contratante é
simplesmente a opção de contratar ou não contratar o “pacote”: “financiamento
e seguros” (“ou tudo ou nada”), não havendo hipótese da contratação de
apenas um, ou outro, separadamente, o que, deveras, configura venda casa.
A dificuldade estaria em provar que, de fato, o fornecedor
compeliu o consumidor, pesado ônus, principalmente, seguindo-se o ônus
probatório geral (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), no qual seria do
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ora, não se espera
que um consumidor, que busca financiamento, tenha qualquer força na
negociação para fazer constar algo no contrato que lhe sirva de prova, e,
tampouco, que esteja munido de testemunhas, ou, ainda, que grave as
conversas tidas na negociação.
É por situações como essa que o Código de Defesa do
Consumidor prevê o ônus dinâmico (artigo 6o, VIII, do CDC), pelo qual, no caso
em que haja verossimilhança nas alegações, o ônus será atribuído “à parte que
tem melhores condições de produzir a prova no caso concreto”1, a fim de suprir
uma “concreta desigualdade entre as partes” ou evitar de “tornar
1 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado.
10. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 610 APUD TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. 3. ed., São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 416.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
7
excessivamente onerosa a demonstração da verdade fática que a uma delas
interessa”2.
Na hipótese, é verossímil a alegação de que o autor foi
compelido à assinatura de todos os instrumentos sob pena de não poder
contratar nem um nem outro, bem como é “excessivamente onerosa” a
atribuição do ônus probatório ao autor. E, sendo esperado pelo fornecedor que
seus representantes possam forçar a venda casada, ou que os consumidores
venham a alegar a sua ocorrência, seria perfeitamente possível, ao fornecedor,
a elaboração do contrato com uma cláusula que efetivamente demonstrasse e
informasse ao fornecedor a facultatividade na contratação dos seguros,
seguindo-se, por exemplo, a forma que o voto condutor analisado descreveu.
Mas não é só essa hipótese que trata a ementa do
recurso repetitivo ora em estudo. O voto condutor também pondera que, ainda
que haja um campo que deixe clara a possibilidade de contratação ou não do
seguro, é necessário, para que não haja a venda casada, que se dê ao
consumidor a possibilidade de contratar outro seguro, que não aquele sugerido
pela própria entidade financeira:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária [...] Apesar dessa
liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor”.
Considerados esses aspectos e voltando-se, agora, ao
termo de adesão presente nos autos (fl. 34), vê-se que não há qualquer
2 GRECO, Leonardo. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 2, p. 132.
No mesmo sentido GODINHO, Robson Renault. Prova e acesso à justiça: apontamentos
sobre a distribuição do ônus da prova. In: CARVALHO, Fabiano; BARIONI, Rodrigo.
Aspectos processuais do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2008. p.
254-255 APUD TARTUCE, NEVES, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
8
cláusula de possibilidade de escolha de outra seguradora, que não a sugerida
pela instituição financeira, de modo que, seguindo-se a lógica delineada pelo
recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972), deve ser tratado como
contratação abusiva, por constituir-se venda casada.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão
do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus
próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias
Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006267-49.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45.367 – Flavia
9
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pelo réu, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-
se a verba arbitrada em seu desfavor para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85,
§11 do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR